Tribunal: CARF
Processo: 11065.724560/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724560/2014-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.712 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
INDÚSTRIA DE PELES MINUANO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
FORNECEDORES INEXISTENTES.
Auditoria efetuada junto a fornecedores do contribuinte que indique a
inexistência de fato dessas empresas leva à conclusão de que tais fornecedores
não efetuaram nenhuma venda de mercadorias.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ.
Havendo elementos para descaracterizar a boa-fé do adquirente e a
regularidade e efetividade das operações, afasta-se a jurisprudência vinculante
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
comprovação do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Tatiana
Josefovicz Belisário e Mateus Soares de Oliveira, que davam parcial provimento ao recurso para
reverter as glosas de créditos decorrentes de aquisições de couro. A conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724560/2014-29
Fl. 5312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio
Lafetá Reis (Presidente). O conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho votou na reunião de
junho de 2023.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
de origem em que se deferira apenas parcialmente o ressarcimento de créditos da Cofins não
cumulativa, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
De acordo com o Relatório Fiscal, o contribuinte descontara créditos da não
cumulatividade sobre importações de bens e insumos, tendo sido apurado que, em alguns meses
do ano-calendário, os valores de créditos das contribuições PIS/Cofins não cumulativas não se
encontravam compatíveis com os valores efetivamente recolhidos na importação.
Na auditoria, constatou-se, também, a ocorrência de créditos apurados sobre
aquisições junto a fornecedores irregulares, dado tratar-se de pessoas jurídicas não efetivamente
constituídas (empresas “de fachada”), existentes apenas no papel, tendo sido comprovado o
seguinte: (i) instalações físicas dos fornecedores não localizadas, (ii) inocorrência de arrecadação
de tributos ou folha de salários compatíveis com os valores de insumos supostamente fornecidos
aos seus clientes, (iii) características denotando a inexistência de fato, pois os estabelecimentos e
empregados não condiziam com os valores comercializados, (iv) falta de entrega das declarações
DIPJ, Dacon, Dirf, Gfip e DCTF ou, quando entregues, tais declarações encontravam-se com
valores irrisórios ou zerados, (v) existência curta das empresas fornecedoras, com emissão de
notas fiscais de vendas em altos valores, (vi) inexistência de bens imóveis ou veículos em nome
da maioria dessas empresas, (vii) em relação a um dos fornecedores, ocorrência de pagamento do
couro adquirido por meio de vários cheques de pequeno valor, emitidos e endossados a favor de
terceiros e (viii) existência de empresa de transporte que prestara serviços de frete ao
contribuinte desde 2008 e que, a partir de um determinado momento (2013), passou também a
fornecer couro, atividade essa que passou a corresponder à quase totalidade do faturamento.
Da análise das informações obtidas junto aos bancos de dados da Receita Federal
e em visitas realizadas nos endereços cadastrais das referidas pessoas jurídicas, concluiu a
Fiscalização que os fornecedores eram, na verdade, empresas “noteiras”, interpostas entre as
pessoas físicas produtoras de couro e as pessoas jurídicas do setor coureiro, num contexto em
que a empresa industrial coureira conseguia inflar artificialmente os créditos das contribuições
não cumulativas.
A empresa Indústria de Peles Minuano Ltda., ainda segundo a Fiscalização,
adquiria couro direta ou indiretamente de empresas “de fachada”, com a interveniência ou não de
terceiras ou quartas pessoas jurídicas, com o único objetivo de gerar créditos, uma vez que a
maior parte do couro adquirido era apenas repassada dos produtores pessoas físicas ao
contribuinte, tratando-se, portanto, de simulação destinada ao aproveitamento indevido de
créditos das contribuições não cumulativas.
Fl. 5313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

As empresas “noteiras” eram a (i) R M Ferreira Comércio Importação e
Exportação de Couros – EPP, (ii) SL Couros Eireli e (iii) Transportes Leather Ltda. – ME,
encontrando-se devidamente identificadas de forma pormenorizada no Relatório Fiscal todas as
irregularidades apuradas pela Fiscalização, destacando-se a enorme discrepância entre os
valores, em milhões, constantes das notas fiscais de venda de couros e os tributos federais
declarados anualmente ou não em DCTF.
Destacou-se, ainda, a relevante assimetria entre o faturamento médio anual dessas
empresas, da ordem de milhões de reais, e a folha de pagamentos de empregados, bem como os
rendimentos, às vezes zerados, e a movimentação financeira dos sócios proprietários.
Constam também do Relatório Fiscal, de forma detalhada, inclusive com
reprodução de fotos, as apurações realizadas durante diligências realizadas pela Coordenação-
Geral de Pesquisa e Investigação (Copei) nos endereços informados à Receita Federal, em que se
constatou a inexistência dos referidos estabelecimentos, abarcando, inclusive, terceiras pessoas
jurídicas identificadas como fornecedoras de couro às empresas “noteiras” (Newfert Comercial
Ltda., Ana Cláudia de Andrade Silveira – ME, R. Gaudard Pereira – ME, T L Santos Matos
Couro – ME, Fabiano de Paula Moraes – ME, Paulo Cesar Davila Raymundo – EPP, Leather
Atacadista Ltda. – ME).
Diante das apurações, decidiu a Fiscalização glosar os créditos apurados relativos
às aquisições fictícias.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu, em preliminar, a
decretação de nulidade das glosas efetuadas pela Fiscalização, por ausência de fundamentação
legal e de prova da simulação, e, no mérito, o reconhecimento integral dos créditos pleiteados ou
a realização de diligência, bem como a correção monetária dos créditos, desde a data de
protocolização do pedido, com base na taxa Selic, aduzindo, ainda, o seguinte:
a) as operações de compra efetivamente ocorreram, sendo idôneas as notas fiscais
que acompanharam o transporte das mercadorias, tratando-se de empresas fornecedoras com
cadastro ativo na Secretaria da Receita Federal;
b) falta de investigação mais profunda acerca das operações glosadas, ressaltando-
se que constou do relatório fiscal que, da análise da escrituração contábil e fiscal do Requerente,
não havia sido apurado qualquer irregularidade;
c) se alguma irregularidade fora cometida por empresas que sequer eram
fornecedoras do Requerente, elas eram quem deviam responder e/ou sofrer as consequências de
seus atos;
d) os indícios e as alegações utilizados pelo Fisco para realizar a glosa não
demonstram o elo existente entre as empresa ditas “noteiras” ou “de fachada” e a suposta
intenção do Requerente em “simular” as aquisições que deram origem aos créditos;
e) o fato de haver dúvida quanto à efetividade das operações realizadas por
alguma empresa na cadeia de circulação de couro não pode servir de justificativa para a glosa de
créditos das contribuições PIS/Cofins da última adquirente, que sequer teve notícia de quem
participara das operações;
Fl. 5314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

f) conforme prova então apresentada, houve conferência de carga por parte da
fiscalização de postos do ICMS, não tendo sido apurada nenhuma diferença entre o que constou
das respectivas notas fiscais e a carga transportada, o que comprovava a existência e efetiva
circulação da mercadoria (couro);
g) as pessoas jurídicas mencionadas no Parecer, a quem o Fisco atribuiu a pecha
de "noteiras" e/ou “de fachada", estavam inscritas no CNPJ e continuavam com a “Situação
Cadastral ATIVA", conforme se podia verificar dos comprovantes então juntados;
h) houve créditos decorrentes de importação de bens destinados ao ativo
permanente, cujo aproveitamento se deu à razão de 1/48 por mês, podendo ter decorrido desse
fato as diferenças apuradas pelo Fisco, razão pela qual se justificava a realização de diligência.
Junto à Manifestação de Inconformidade, carrearam-se aos autos cópias de (i)
documentos societários, (ii) notas fiscais e comprovantes de pagamentos efetuados a R M
Ferreira Comércio Importação e Exportação de Couros – EPP, SL Couros Eireli e Transportes
Leather Ltda. – ME, (iii) outras notas fiscais e (iv) PER/DComp.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, rejeitando-se a
realização de diligência por considerar que a Fiscalização havia demonstrado de forma muito
clara todas as glosas e irregularidades constatadas, fundando-se a decisão a quo nas seguintes
constatações:
1) a partir da verificação “in loco” feita ao longo da auditoria, com minuciosa
aferição da real existência e das operações realizadas pelas empresas, restou comprovado nos
autos, inclusive por fotos, que nenhum estabelecimento operava na realidade, com os endereços
cadastrados em locais absolutamente inapropriados para operações empresariais, restando
suficientemente comprovado o fato de que as empresas operavam de maneira fictícia,
independentemente de estarem ou não com cadastros ativos no fisco estadual ou federal;
2) o trabalho de reconhecimento fotográfico feito em diligências realizadas em
abril de 2015 pela Coordenação Geral de Pesquisa e Investigação (Copei) foi exemplar e
elucidativo, tendo sido demonstrada a incompatibilidade da situação das empresas com a
residência informada de seus sócios, constituindo o conjunto todo prova muito robusta sobre o
caráter fictício das empresas tidas como fornecedoras da interessada;
3) o crédito pleiteado somente fica assegurado quando respaldado por
documentação hábil e idônea, à vista do disposto no art. 170 do CTN, que fixa pressuposto
nuclear a ser atendido pelo contribuinte para fins de restituição: que seus créditos estejam
revestidos de liquidez e certeza;
4) a existência das operações com as empresas “de fachada” mantinha-se apenas
no aspecto formal, devendo os fatos prevalecer sobre a aparência, tendo sido demonstrado que o
ilícito tributário visava a obtenção de créditos indevidos das contribuições para diminuir as suas
respectivas bases de cálculo;
5) pelos elementos constantes dos autos, não há como se sustentar o que defende a
interessada, no sentido de que a Fiscalização operou com suposições ou indícios, visto o
conjunto probatório formado, o que leva à manutenção do Relatório de Auditoria Fiscal quanto
Fl. 5315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

às glosas, dado que não se pode afirmar que os referidos créditos eram líquidos, pois não se tinha
certeza acerca de seu valor.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma do acórdão de primeira instância, reafirmando os argumentos de
defesa, salvo em relação à correção monetária dos créditos com base na taxa Selic, não mais
requerida por ele.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se deferiu apenas
parcialmente o ressarcimento de créditos da contribuição não cumulativa, homologando-se as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
Como bem exposto no relatório fiscal que serviu de fundamento ao despacho
decisório, a Fiscalização, com o auxílio da Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação
(Copei), apurou, com base em informações extraídas dos sistemas internos da Receita Federal e
em diligências então realizadas, a existência de um amplo esquema de vendas de couro,
envolvendo determinadas pessoas jurídicas constituídas apenas formalmente para tal intento
(empresas de fachada ou fornecedores irregulares), cujo intuito era a geração de créditos das
contribuições PIS/Cofins não cumulativas, créditos esses que, uma vez afastada a simulação,
encontravam-se em desconformidade com as regras previstas nas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Restou devidamente comprovado que os referidos fornecedores irregulares
haviam informado, no cadastro da Receita Federal, domicílios fiscais inexistentes, ou seja,
fictícios, apurando-se, ainda, que eles não recolhiam os tributos devidos, ou o faziam em valores
ínfimos, e não cumpriam as obrigações tributárias acessórias (DIPJ, Dacon, Dirf, Gfip, DCTF
etc.), ou o faziam de forma incompatível com as receitas formalmente auferidas, cuja estrutura
empresarial se mostrava em desconformidade total com as vendas substanciais de couro,
envolvendo receitas da ordem de milhões de reais.
Apurou-se, também, que se tratava de empresas que operavam em curto espaço de
tempo e que a quase totalidade delas, abrangendo seus sócios proprietários, não detinha recursos
financeiros, bens imóveis ou veículos que pudessem garantir eventual cobrança de tributos não
recolhidos, caracterizando-se a atividade de venda de couro como mero simulacro destinado ao
favorecimento do adquirente na geração de créditos irregulares ou ilícitos das contribuições não
cumulativas. Tratava-se, portanto, de empresas “noteiras”, interpostas entre as pessoas físicas
produtoras de couro e pessoas jurídicas do setor coureiro, num contexto em que a empresa
industrial coureira conseguia inflar artificialmente os créditos das contribuições não cumulativas.
Fl. 5316
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

Merece registro, neste ponto, que o Recorrente nem tentou desqualificar os
resultados da auditoria e das diligências realizadas pela Administração tributária, centrando sua
defesa, precipuamente, na alegação de que as referidas compras haviam, efetivamente, ocorrido,
sendo idôneas as notas fiscais emitidas pelas empresas com cadastro ativo na Receita Federal,
bem como no argumento de que eventual irregularidade tributária devia ser imputada aos
fornecedores de couro.
Ora, o esquema revelado pela Fiscalização evidenciou, de forma insofismável, que
as operações de venda de couro pelas empresas “noteiras” encontravam-se, de todo,
incompatíveis com a realidade descortinada, em que estruturas empresariais tímidas e, às vezes,
inexistentes, colidiam, decididamente, com o volume de vendas e os recursos financeiros
envolvidos. Caso o Fisco passasse a exigir os tributos devidos desses arremedos de sociedades
empresárias, ele estaria dando lastro ou suporte jurídico à simulação devidamente demonstrada,
simulação essa que inviabilizava qualquer tentativa de cobrança de tributos desses
“fornecedores”, dada a quase total insubsistência econômico-financeira.
Os seguintes trechos do relatório fiscal evidenciam as conclusões supra:
B. Créditos apurados sobre aquisições de fornecedores irregulares
15. A partir dos dados da EFD-Contribuições da empresa, extraiu-se uma relação dos
seus maiores fornecedores de bens e serviços no período (anexo no 04).
16. Em análise realizada para verificação da situação cadastral do fornecedor e da
efetiva venda de insumos ou prestação de serviços, verificamos situações nas quais
não foi possível confirmar a regular constituição da pessoa jurídica fornecedora do
bem.
17. Um fornecedor direto do interessado e outros indiretos, de acordo com os
indícios levantados, não são pessoas jurídicas efetivamente constituídas, mas sim
empresas de “fachada”. Existem apenas no papel, não tendo sido localizadas
quaisquer instalações físicas. Além disso, não possuem arrecadação de tributos ou
folha de pagamento (funcionários) compatíveis com os valores de insumos
supostamente fornecidos aos seus clientes.
18. Estas empresas apresentam características de inexistentes de fato, já que, a
despeito dos montantes negociados de couro, seus estabelecimentos e empregados
não condizem com os valores comercializados.
19. Também não entregam as declarações exigidas pela RFB, tais como DIPJ
(Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica), Dacon
(Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais), Dirf (Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte), GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) e DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais),
ou, quando o fazem, os valores declarados são irrisórios ou zerados. Além disso,
não recolhem os tributos ou, o fazem em montantes diminutos, totalmente em
desconformidade com a magnitude do negócio realizado.
20. Como demonstrado nos itens a seguir, verificamos que as empresas possuem “vida
curta”, muitas foram constituídas recentemente, no ano de 2012 ou 2013, emitiram
notas fiscais de vendas em valores altos desde sua abertura e por apenas um ou
dois anos, deixando de emitir notas a partir de 2015. Além disso, nas bases dos
sistemas da DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias), da Dimob (Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias) e do Renavam (Registro Nacional de
Veículos Automotores), não há registro de bens imóveis ou veículos em nome destas
pessoas jurídicas.
Fl. 5317
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

21. Da análise das informações dos bancos de dados da RFB e das visitas efetuadas
nos endereços cadastrais das referidas pessoas jurídicas, concluiu-se que estas são
na realidade empresas “noteiras” interpostas entre as pessoas físicas fornecedoras
de couro e as pessoas jurídicas do setor coureiro. Assim, a empresa industrial
coureira consegue inflar artificialmente o seu crédito não cumulativo sobre o couro
adquirido, já que as aquisições de pessoas jurídicas geram créditos para a sistemática de
não cumulatividade nos percentuais de 1,65% e 7,6% sobre o valor das compras,
enquanto as compras realizadas diretamente de pessoas físicas não geram créditos.
22. No caso em tela, a interessada Peles Minuano adquire couro diretamente de
uma empresa “noteira” e também indiretamente. Nesta segunda situação, entre a
“noteira” e a interessada, há uma terceira ou quarta pessoa jurídica, que até existe
fisicamente, porém com o único objetivo de gerar os créditos, tendo em vista que a
maior parte do couro adquirido tem origem nas empresas “noteiras” e é apenas
repassado dos produtores pessoas físicas ao interessado.
(...)
27. Portanto, o fato de alguns fornecedores de insumos do interessado, diretos ou
indiretos, não serem pessoas jurídicas efetivamente constituídas, torna os créditos
apurados sobre os insumos por estes fornecidos incertos, tendo em vista que não
podemos afirmar que teriam sido fornecidos por pessoas jurídicas. Pelo contrário, os
indícios levantados nos levam a crer que se referem a créditos apurados sobre
aquisições de pessoas físicas.
28. Também não podemos afirmar que os referidos créditos são líquidos, pois não temos
certeza de que o seu valor esteja correto. O fato de as notas fiscais terem sido
emitidas por pessoas jurídicas de “fachada” ou “noteiras” é um forte indício de
que estes valores estejam superfaturados.
(...)
32. Como será demonstrado no decorrer do presente parecer, ficou configurada a
simulação, pois por meios indiretos objetivou o contribuinte beneficiar-se de efeitos
que a lei não lhe conferia e até vedava expressamente. Acrescentamos que não foi
somente um fato ou indício que levou à conclusão de simulação, mas um conjunto de
fatos que revelaram a existência de empresas com o único objetivo de gerar créditos da
não cumulatividade.
33. Nos itens B.1 a B.3 a seguir demonstramos os indícios que levaram à conclusão de
que os insumos (couro bovino) adquiridos das pessoas jurídicas R M FERREIRA -
COM IMP E EXP DE COUROS – EPP (CNPJ no 15.461.203/0001-52), SL
COUROS EIRELI (CNPJ no 12.977.388/0001-64) e TRANSPORTES LEATHER
LTDA. – ME (CNPJ no 95.621.80/0001-70) referem-se na realidade a couro fornecido
por pessoas físicas que, no papel, transitaram por uma ou mais empresas, entre elas
empresas de “fachada”, para gerar créditos da não cumulatividade e portanto serão
glosados da base de cálculo dos créditos.
34. O esquema gráfico abaixo (arquivo no anexo no 05) demonstra o fluxo do couro, no
ano de 2014, passando pelas empresas “noteiras” até chegar à Indústria de Peles
Minuano.
[fluxograma – fl. 8/39 do relatório fiscal]
B.1. Fornecedor R M FERREIRA (CNPJ no 15.461.203/0001-52)
35. Segundo as informações de sua EFD-Contribuições, no ano-calendário de 2014, a
empresa Minuano adquiriu couro no valor de R$ 1.760.842,30, do fornecedor R M
Fl. 5318
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

FERREIRA - COM IMP E EXP DE COUROS – EPP, CNPJ no 15.461.203/0001-52, e
sobre estas aquisições apurou créditos da não cumulatividade.
36. Analisando as informações cadastrais do fornecedor verificamos que a empresa foi
aberta em 02/05/2012 com a atividade de comércio atacadista de couro (Cnae Fiscal
4623102– Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não
comestíveis de origem animal). Seu endereço cadastral é o Sítio Recanto da Paz, no 0,
Zona Rural, no município de Além Paraíba em Minas Gerais (anexo no 06).
37. O responsável pela empresa é Rogério Mendes Ferreira, CPF no 618.752.446-20,
residente na Rua Felizardo Esquerdo, 195, Ilha do Recreio, Além Paraíba – MG (anexo
n° 07).
38. Em consulta às bases das notas fiscais eletrônicas, verificamos que a empresa
emitiu notas fiscais de vendas de couro (Capítulo 41 da NCM) em valores relevantes
desde sua abertura, conforme consta na tabela abaixo (relação mensal das notas no
anexo no 08). No entanto, as demais informações sobre a empresa encontradas nos
sistemas da RFB são incompatíveis com os valores das notas emitidas, conforme
demonstraremos nos itens a seguir.
(...)
39. Desde sua abertura até a presente data, a empresa apresentou as suas DIPJ zeradas,
ou seja, sem qualquer informação (anexos no 09).
40. Os Dacon apresentados também foram entregues zerados e apenas no período de
06/2012 a 09/2013 (anexo no 10). Não há demonstrativos relativos ao período de
10/2013 a 07/2015.
41. Neste mesmo período, a empresa efetuou o pagamento de apenas R$10,00 a
título de imposto de renda sobre o lucro presumido apurado em 2012. Na planilha
abaixo demonstramos os valores declarados pela empresa em DCTF desde sua abertura
(05/2012).
(...)
42. Segundo os dados da GFIP, a folha de pagamento da empresa totalizou R$
5.890,00 em 2013 e R$ 14.143,80 em 2014. Tais valores referem-se ao salário de dois
empregados declarados a partir de 08/2013, um gerente de operações comerciais e de
assistência técnica e um técnico em contabilidade (anexo no 11). É evidente que estes
valores de folha de pagamento são incompatíveis com uma empresa que, segundo
as notas fiscais emitidas, faturou uma média de R$10.000.000,00 nos anos de 2013 e
2014.
43. O proprietário da empresa, Rogério Mendes Ferreira, apresentou declarações de
imposto de renda referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014 (anexo no 12) nas quais
informou rendimentos anuais na média de R$ 18.332,00. Na ficha de bens informou
apenas as quotas da empresa R M Ferreira. Na tabela abaixo resumimos os valores
constantes das declarações apresentadas.
(...)
44. Em consultas aos sistemas da DOI, da Dimob e do Renavam, não encontramos
registro de qualquer imóvel ou veículo em nome da empresa ou de seu responsável
(anexo no 13). O único registro encontrado foi o da alienação de um imóvel no valor de
R$5.000,00 em maio de 2008, realizada por Rogério Mendes Ferreira.
45. No período de 2010 a 2014 o empresário Rogério movimentou apenas R$
19.909,50 em instituições bancárias.
Fl. 5319
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

46. Tendo em vista os dados descritos acima, passamos a questionar a real existência da
pessoa jurídica R M Ferreira, e assim, foi realizada visita aos endereços cadastrais da
empresa e da pessoa física responsável para verificação das instalações. As diligências e
fotos foram realizadas em abril de 2015 pela Coordenação-Geral de Pesquisa e
Investigação (Copei) da RFB.
47. O endereço cadastral informado pela empresa não foi localizado, ou seja, não
existe. Apenas foi localizado o endereço do responsável Rogério, que, conforme fotos
abaixo, não é compatível com a residência de um proprietário de empresa que fatura R$
10 milhões ao ano.
48. A casa de dois andares que aparece na foto no 01 fica na Rua Felizardo Esquerdo, no
193. Ao lado direito, após o banco de cimento, está a entrada do número 195 (endereço
cadastral de Rogério Mendes Ferreira).
(...)
49. A foto no 02 mostra o portão de entrada do imóvel localizado na Rua Felizardo
Esquerdo, 195. Na foto no 03 é possível visualizar uma placa de madeira com o no 195
presa a um poste.
(...)
50. Além de a empresa R M Ferreira não ter sido localizada, também não
localizamos o seu maior fornecedor de couros no período de 2012 a 2014, a pessoa
jurídica Newfert Comercial Ltda (CNPJ no 09585408). Os valores da tabela referem-
se ao total das notas fiscais eletrônicas de vendas de couro (capítulo 41 da NCM)
emitidas contra a empresa R M Ferreira (relação mensal das notas no anexo no 14).
(...)
B.1.1. Fornecedor da R M Ferreira: NEWFERT COMERCIAL LTDA
51. De acordo com o cadastro da Receita Federal do Brasil, a empresa Newfert
Comercal Ltda. está localizada no município de Guarapari-ES, na Avenida Paraná, no
343, Galpão, Bairro Jardim Boa Vista (anexo no 15). No entanto, em diligência
realizada pela Copei, em abril de 2015, não foi possível localizar a empresa no
referido endereço.
52. Segundo relato da diligência, o endereço fica em um bairro misto
(residencial/comercial) à margem da Rodovia ES-060, que liga a cidade de Guarapari a
capital do estado do ES. A avenida Paraná tem seu início de forma perpendicular à
rodovia, no sentido leste-oeste e termina em uma pequena elevação. A numeração dos
imóveis é irregular e ao percorrer a avenida não foi localizado o imóvel com número
343. As fotos no 04 e 05 a seguir mostram a extensão da avenida Paraná e a placa com o
nome da rua.
(...)
53. Desde a sua abertura, em 2008, a Newfert não declarou qualquer valor em suas
declarações de imposto de renda (DIPJ). Apresentou declaração de lucro presumido
referente ao ano-calendário de 2008 zerada e declaração de inativa relativa ao ano de
2009 (declarações no anexo no 16). A partir de 2010 não apresentou mais DIPJ.
Nunca apresentou Dacon ou DCTF ou efetuou qualquer pagamento a título de
tributo federal. Entregou GFIP no período de 05/2008 a 11/2013 (anexo no 17),
porém todas sem movimento, sem qualquer dado sobre empregados e folha de
pagamento. Também não realizou movimentação de recursos em instituições
financeiras de 2012 até a presente data.
B.1.2. Conclusão fornecedor R M Ferreira
Fl. 5320
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

54. Tendo em vista os dados acima, concluímos que o fornecedor do interessado, R
M Ferreira, não pode ser considerado pessoa jurídica efetivamente constituída.
Apesar de emitir notas fiscais e receber pagamentos, conforme documentos
apresentados pelo contribuinte (anexo n o 19) em resposta ao Termo de Intimação Fiscal
no 187/2015 (anexo no 18), na realidade só existe no papel, com o intuito de
“transformar” fornecedores pessoas físicas em fornecedores pessoas jurídicas, gerando
assim, para seus clientes, créditos da não cumulatividade. Como visto, a suposta
empresa não possui instalações físicas ou funcionários compatíveis com sua
atividade e também não declara ou recolhe qualquer valor significativo de tributo.
55. Assim, as aquisições de couro informadas pela interessada na EFD-Contribuições
como sendo do fornecedor R M Ferreira devem ser excluídas da base de cálculo dos
créditos da não cumulatividade, consoante legislação que determina que o direito ao
crédito aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no país, e que o crédito deve ser líquido e certo, conforme descrito nos itens
23 a 32 do presente parecer. Ressalte-se, adicionalmente, que os valores de aquisição de
couro registrados nos documentos fiscais podem potencialmente estar superfaturados,
dados os fatos acima relatados.
56. Na tabela abaixo constam os valores mensais das aquisições de couro (NCM
41015010) da pessoa jurídica R M Ferreira (CNPJ no 15.461.203/0001-52), incluídas
pela interessada na base de cálculo dos créditos da não cumulatividade e o valor dos
créditos de PIS/Pasep e Cofins a serem glosados dos pedidos de ressarcimento do
período.
(...)
57. A relação das notas fiscais que compõem os valores da tabela acima, informadas na
EFD-Contribuições com o código de situação tributária 54 (Operação com Direito a
Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação)
constam no anexo no 20.
B.2. Fornecedor SL COUROS EIRELI (CNPJ no 12.977.388/0001-64)
58. De acordo com os dados de sua EFD-Contribuições, no decorrer do ano calendário
de 2014, a interessada Peles Minuano adquiriu couro (NCM 41041124 e 41015010) da
pessoa jurídica SL COUROS EIRELI, abaixo também denominada SL Couros ou SL,
no valor de R$ 5.328.480,54. Referidas aquisições foram incluídas na base de cálculo
dos créditos da não cumulatividade.
59. Em consulta às notas fiscais eletrônicas de vendas de couro emitidas pela
empresa SL Couros no ano de 2014, verificamos que a Indústria de Peles Minuano
e a empresa Transportes Leather (cujo principal cliente é a Peles Minuano – ver
item B.3) são os principais destinatários das notas fiscais emitidas, totalizando
94,04% de todas as vendas da SL Couros no período (relação mensal das notas fiscais
eletrônicas emitidas pela SL no anexo no 21).
(...)
60. O contribuinte Peles Minuano foi intimado a apresentar as notas fiscais e
comprovantes de pagamento do couro adquirido da empresa SL no Termo de Intimação
no 187/2015 de 03/03/2015 (anexo no 18).
61. Em sua resposta a empresa apresentou as notas fiscais acompanhadas de cópias de
cheques utilizados para pagamento (anexo no 22). Todas as notas foram pagas com
vários cheques (entre 24 e 35 cheques por nota) no valor individual de R$ 4.900,00.
Os cheques foram emitidos nominais a Sérgio André Leonhardt e, em sua maioria,
foram endossados a terceiros.
Fl. 5321
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

62. Passamos então a analisar quem eram os fornecedores de couro da empresa SL
Couros e na análise da cadeia de fornecimento verificamos que do total de couro
adquirido no período, 77,45% foi fornecido por empresas que, após visita ao local
e análise dos dados dos sistemas da RFB, foram consideradas de “fachada” ou
“noteiras”, ou seja, não existem de fato. Na tabela abaixo estão os valores de couro
adquirido pela empresa SL no ano de 2014 (relação mensal das notas fiscais eletrônicas
no anexo no 23).
(...)
63. Nos itens B.2.1 a B.2.4 do presente parecer iremos descrever os indícios que nos
levaram à conclusão de que os principais fornecedores de couro da empresa SL Couros
(citados na tabela acima) são empresas inexistentes de fato.
64. Os indícios que nos levaram a considerar a empresa R M Ferreira como inexistente
de fato estão descritos no item B.1 acima, pois esta empresa é também fornecedora
direta da Indústria de Peles Minuano.
B.2.1. Fornecedor da SL Couros: ANA CLAUDIA DE ANDRADE SILVEIRA -
ME
65. Conforme demonstrado anteriormente, o principal fornecedor de couros da
empresa SL Couros no ano de 2014 foi a pessoa jurídica Ana Cláudia de Andrade
Silveira – ME, CNPJ no 13.814.057/0001-76 (abaixo denominada também de Ana
Cláudia), totalizando R$ 3.713.980,00 de couro fornecido no período.
66. Consoante os dados do cadastro da RFB, a empresa Ana Cláudia foi aberta em
16/06/2011 com a atividade de comércio atacadista de couro (Cnae Fiscal 4623102 –
Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não comestíveis de
origem animal). Seu endereço cadastral fica na Estrada da Barra da Tijuca, 3817, Rua
Amendoeira, 1/101, Bairro Itanhanga, Rio de Janeiro – RJ (anexo no 24).
67. A pessoa física responsável pela empresa é Ana Cláudia de Andrade Silveira, CPF
no 035.160.397-28, residente no Recanto dos Colibris, Bairro Vinhosa, Itaperuna - RJ
(anexo no 25).
68. Em consulta às bases das notas fiscais eletrônicas, verificamos que a empresa emitiu
notas fiscais de vendas de couro (Capítulo 41 da NCM) em valores relevantes a partir de
2013, conforme consta na tabela abaixo (relação mensal das notas fiscais eletrônicas no
anexo no 26). No entanto, as demais informações sobre a empresa encontradas nos
sistemas da RFB são incompatíveis com os valores das notas emitidas, conforme
demonstraremos a seguir.
(...)
69. Desde sua abertura até a presente data, a empresa não apresentou qualquer
declaração à RFB (DIPJ, DCTF, Dacon ou Dirf) e não efetuou nenhum pagamento
de tributo no período (anexo no 27). Encontramos apenas uma Gfip relativa à
competência de 02/2015 que foi entregue sem qualquer dado, GFIP “sem movimento”.
70. Em consulta aos sistemas da DOI e Dimob também não encontramos nenhum
registro de imóvel em nome da empresa (anexo no 28).
71. A proprietária da empresa, Ana Cláudia de Andrade Silveira, apresentou declarações
de imposto de renda pessoa física a partir do ano-calendário 2012, onde declarou
rendimentos que teriam sido recebidos de sua empresa nos valores abaixo demonstrados
e não declarou qualquer patrimônio (anexo no 29). Como já citado, a empresa também
não apresentou Dirf com a informação destes supostos pagamentos.
(...)
Fl. 5322
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

72. Em consulta aos sistemas da DOI e Dimob não encontramos nenhum registro de
imóvel em nome da pessoa física Ana Cláudia (anexo no 30). No sistema Renavam
identificamos apenas um veículo camionete (ano 2000) em seu nome (anexo no 31).
73. Como fica claro da análise dos dados acima, o patrimônio e rendimentos da
pessoa física Ana Cláudia são incompatíveis com o que se imagina de um
empresário que teria faturado mais de 30 milhões de reais em menos de três anos.
74. Em visita ao endereço cadastral da pessoa jurídica não foi localizada nenhuma
empresa compatível com um comércio de couros, conforme observa-se nas fotos no
06 a 08 abaixo. As fotos foram tiradas em junho de 2015 durante diligência realizada
pela Coordenação- Geral de Pesquisa e Investigação (Copei).
(...)
75. Além de a empresa Ana Cláudia não ter sido localizada, também identificamos que
85,59% do couro comprado em 2014 foi fornecido por empresas inexistentes de
fato, conforme tabela abaixo (relação das notas fiscais eletrônicas no anexo no 32).
(...)
76. Os indícios que nos levaram a considerar as empresas Leather Atacadista Ltda e
Fabiano de Paula Moraes - ME como inexistentes de fato, estão descritos
respectivamente nos itens B.2.4 e B.2.2 abaixo, pois estas empresas são também
fornecedoras diretas da SL Couros.
B.2.1.1. Fornecedor da Ana Cláudia: R GAUDARD PEREIRA - ME
77. A empresa R Gaudard Pereira – ME (CNPJ 19.713.572/0001-46) foi aberta em
13/02/2014 e está localizada, segundo cadastro da RFB, na Rua Tosta Filho, 175, Bairro
Centro, no município de Jussari – BA (anexo no 33). No ano de 2014 a empresa emitiu
notas de venda num total de R$ 43.419.585,96, destes R$ 36.324.078,56 referentes a
vendas de couro. Não há registro de notas de venda emitidas em 2015 (relação das
notas fiscais eletrônicas de vendas de couro no anexo no 34).
78. O endereço cadastral do responsável pela empresa, Rodrigo Gaudard Pereira (CPF
no 880.519.865-04) fica na Rua Caminho 13, 27, Bairro Hernane Sá, em Ilhéus – BA
(anexo no 35).
79. A empresa R Gaudard não apresentou qualquer declaração à RFB desde sua
abertura e não efetuou qualquer recolhimento de tributo. Não há informações
sobre imóveis ou veículos em seu nome nos sistemas (anexo no 36). No ano de 2014
há apenas o registro de movimentação financeira no valor de R$ 13.752,05.
80. O responsável, Rodrigo Gaudard Pereira, foi declarado como beneficiário de
rendimentos assalariado da empresa Alternativa Serviços e Empreendimentos
Ltda em 2008, quando teria recebido R$ 4.355,02. Não há registro de bens imóveis
nos sistemas da DOI e Dimob ou veículos (Renavam) em seu nome (anexo no 37).
81. Rodrigo apresentou declarações de imposto de renda (Dirpf) referentes aos anos de
2012 e 2013 (anexo no 38). Na Dirpf relativa ao ano-calendário 2012, declarou ter
recebido R$ 65.174,55 de pessoas físicas e informou a ocupação de profissional
liberal ou autônomo, sem vínculo de emprego do tipo vendedor e prestador de serviços
do comércio, ambulante, caixeiro-viajante e camelô. Informou ainda uma relação de
bens no total de R$ 150.345,60 que inclui quatro terrenos, um trator, dinheiro em
espécie, uma fazenda e uma casa em Buerarema.
82. Na declaração do ano seguinte (relativa ao ano de 2013) informou ter recebido R$
21.054,00 de pessoas físicas e alterou a ocupação, passando a declarar-se proprietário de
empresa individual com a ocupação de dirigente. Na ficha dos bens as informações da
Fl. 5323
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

coluna situação em 31/12/2012 não batem com os dados informados na declaração de
2012, e alguns bens deixaram de existir e surgiram outros. A fazenda e a casa
declaradas em 2012 não aparecem em 2013, e passou a constar uma casa no endereço
cadastral do contribuinte (Rua Caminho 13, 27, em Ilhéus) no valor de R$ 165.230,00,
que teria recebido benfeitorias em 2013.
83. Em visita aos dois endereços acima citados, não foi localizada empresa de
comércio de couro e nem residência compatível com proprietário de pessoa
jurídica com faturamento maior que R$ 40 milhões, conforme observa-se nas fotos
no 09 e 10, respectivamente. Importante observar que segundo a declaração da pessoa
física, a casa da foto no 10 valeria R$ 165.230,00 em 2013 e teria passado por
benfeitorias naquele ano.
84. As diligências e fotos foram realizadas em abril de 2015 pela Coordenação-Geral de
Pesquisa e Investigação da RFB.
(...)
B.2.1.2. Fornecedor da Ana Cláudia: T L SANTOS MATOS COUROS – ME
85. A empresa T L Santos Matos Couros - ME (CNPJ 20.637.167/0001-75) foi
aberta em 14/07/2014 com o nome fantasia TL Transportes e a atividade (Cnae fiscal)
de comércio atacadista de couros. Está localizada, segundo cadastro da RFB, na Rua E
01, Bairro Novo, no município de Ubatá – BA (anexo no 39).
86. No ano de 2014 a empresa emitiu notas de venda num total de R$ 9.472.428,87,
destes R$ 4.725.676.87 referente a vendas de couro. Não há registro de notas de
venda emitidas em 2015 (relação mensal das notas fiscais eletrônicas de vendas de
couro no anexo no 40).
87. O responsável pela pessoa jurídica, Talisson Luiz Santos Matos (CPF no
050.276.495-33) possui endereço cadastral na Rua Ladeirinha, 36, C, Bairro Califórnia,
Itabuna– BA (anexo no 41).
88. As únicas declarações apresentadas pela empresa desde sua abertura foram
GFIP relativas aos meses de 06/2014 a 06/2015 com informações sobre sua folha de
pagamento (anexo no 42). Segundo os dados da última GFIP apresentada, a empresa
possui apenas dois empregados, ambos com o código de ocupação 4211, relativo a
caixas e bilheteiros (exceto caixa de banco).
89. A pessoa jurídica não apresentou qualquer outra declaração e não efetuou
qualquer recolhimento de tributo no período. Não há informações sobre imóveis ou
veículos em seu nome nos sistemas (anexo no 43). Também não há registro de
movimentação financeira em instituição bancária.
90. Em visitas aos endereços cadastrais da empresa e sócios, realizadas pela Copei
em abril de 2015, não foi localizada instalação empresarial compatível com a
atividade de comércio de couro, conforme foto no 11 abaixo.
(...)
91. Também a residência da pessoa física responsável pela empresa, como observa-se
da foto no 12, é incompatível com o que se imagina de uma moradia de empresário cuja
empresa faturou mais de R$ 9 milhões em um ano.
(...)
B.2.2. Fornecedor da SL Couros: FABIANO DE PAULA MORAES - ME
Fl. 5324
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

92. O segundo maior fornecedor de couros da empresa SL Couros no ano de 2014,
foi a empresa Fabiano de Paula Moraes – ME (CNPJ no 19.404.741/0001-66).
Segundo os dados das notas fiscais eletrônicas emitidas, no período a empresa
forneceu R$ 1.849.720,00 de couro para a SL.
93. Consoante os dados do cadastro da RFB a empresa Fabiano de Paula Moraes foi
aberta em 12/12/2013 com a atividade de comércio atacadista de couro (Cnae Fiscal
4623102 –Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não
comestíveis de origem animal). Seu endereço cadastral fica na Rua Cinco de Outubro,
167-A, Térreo, Bairro Centro, no município de Itamaraju – BA (anexo no 45).
94. A pessoa física responsável pela empresa é Fabiano de Paula Moraes, CPF no
409.262.978-80, residente na Rua Bela Vista, 59, Bairro Centro, Itamaraju – BA (anexo
no 46).
95. Em consulta às bases das notas fiscais eletrônicas (relação das notas fiscais
eletrônica emitidas no anexo no 44), verificamos que a empresa emitiu notas fiscais de
vendas de couro (Capítulo 41 da NCM) em valores relevantes somente no ano de
2014, totalizando R$ 31.990.042,24, não há notas de vendas de couro emitidas em
2015 (consulta em 08/2015). As demais informações sobre a empresa encontradas
nos sistemas da RFB são incompatíveis com estes valores das notas emitidas,
conforme demonstraremos a seguir.
96. Desde sua abertura em 2013 a empresa não apresentou nenhuma declaração à
RFB (Dacon, DCTF, DIPJ, Gfip, Dirf). No período também não teve movimentação
financeira e nem efetuou qualquer pagamento a título de tributo (anexo no 47).
97. Em visita ao endereço cadastral da pessoa jurídica não foi localizada instalação
compatível com empresa do ramo de couros como observa-se na foto no 13 a
seguir.
(...)
98. A foto no 14 a seguir foi tirada no endereço da pessoa física, Fabiano de Paula
Moraes. Como é notável, o local não é compatível com a residência do proprietário
de uma empresa que vendeu mais de R$ 30 milhões em couro em apenas um ano.
(...)
99. As diligências e fotos foram realizadas em abril de 2015 pela Coordenação-Geral de
Pesquisa e Investigação (Copei) da RFB.
100. A empresa também emitiu notas de venda de couros no valor de R$
218.500,00 a outra empresa “de fachada”, fornecedora da Peles Minuano, a pessoa
jurídica R M Ferreira, CNPJ 15.461.203/0001-52 (item B.1).
B.2.3. Fornecedor da SL Couros: PAULO CESAR DAVILA RAYMUNDO – EPP
101. Outro representativo fornecedor de couros da empresa SL Couros no ano de 2014,
foi a empresa Paulo Cesar Davila Raymundo (CNPJ no 20.504.123/0001-77).
Segundo os dados das notas fiscais eletrônicas emitidas, a empresa forneceu R$
1.170.050,00 de couro para a SL no período.
102. O endereço da pessoa jurídica no cadastro da RFB é a Avenida Marechal Mallet,
130, Bairro Prado, no município de Santana do Livramento – RS (anexo no 48). A
empresa foi aberta em 24/06/2014 com a atividade de comércio atacadista de couro
(Cnae Fiscal 4623102 –Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos
não comestíveis de origem animal) e com a opção pelo sistema de tributação Simples
Nacional.
Fl. 5325
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

103. O responsável pela pessoa jurídica é Paulo Cesar Davila Raymundo, inscrito no
CPF no 005.054.100-52 e residente na Rua Uruguai, no 502, Centro, Santana do
Livramento-RS (anexo no 49).
104. Em consulta às bases das notas fiscais eletrônicas (emitidas até 08/2015),
verificamos que a empresa emitiu notas fiscais de vendas de couro (Capítulo 41 da
NCM) em valores relevantes somente no ano de 2014, totalizando R$ 2.046.069,60.
Não há notas de vendas de couro emitidas em 2015 (relação mensal das notas fiscais
no anexo no 50). As demais informações sobre a empresa encontradas nos sistemas
da RFB são incompatíveis com estes valores das notas emitidas, conforme
demonstraremos a seguir.
105. A empresa não apresentou a Declaração do Simples Nacional referente ao ano
de 2014. Desde sua abertura não informou dados de folha de pagamento em GFIP ou
Dirf, não efetuou qualquer pagamento a título de tributo e também não
movimentou recursos financeiros em conta bancária. Em consulta às declarações
Dimob e DOI não localizamos registro de qualquer imóvel em nome da empresa
(anexo no 51). Também não há qualquer pagamento de tributo, movimentação
financeira, registro de imóveis ou qualquer declaração em nome da pessoa física
responsável (anexo no 52).
106. Em abril de 2015, a Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação (Copei) da
RFB realizou diligência nos endereços cadastrais da empresa e de seu proprietário.
107. Na visita ao endereço cadastral da pessoa jurídica não foi localizada
instalação compatível com empresa do ramo de couros como observa-se nas fotos no
15 e 16 a seguir.
(...)
108. As fotos no 17 e 18 a seguir foram tiradas no endereço da pessoa física proprietária
da empresa, Paulo Cesar Davila Raymundo.
(...)
B.2.4. Fornecedor da SL Couros: LEATHER ATACADISTA LTDA – ME
109. Outro fornecedor de couros da empresa SL Couros no ano de 2014,
identificado como empresa de “fachada”, foi a empresa Leather Atacadista Ltda –
ME (CNPJ no 18.434.759/0001-48). Segundo os dados das notas fiscais eletrônicas
emitidas, no período a empresa forneceu R$ 323.120,00 de couro para a SL.
110. No mesmo período, a Leather Atacadista forneceu couro também para a
empresa Ana Cláudia de Andrade Silveira (ver item 75), outro fornecedor da SL
Couros, no valor de R$ 6.782.927,78.
111. Segundo cadastro da RFB a pessoa jurídica foi aberta em 04/07/2013 com a
atividade de comércio atacadista de couro (Cnae Fiscal 4623102 – Comércio
atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não comestíveis de origem animal)
e está localizada na Rua Bela Vista, no 989, Bairro Pequi, no município de Eunápolis –
BA (anexo no 53).
112. A empresa possui dois sócios administradores, Jones Simeão Siqueira (CPF no
923.204.065-49) e Arivaldo de Jesus Santos (CPF no 013.543.785-71). Cadastro das
pessoas físicas no anexo no 54.
113. Em consulta às bases das notas fiscais eletrônicas, verificamos que a empresa
emitiu notas fiscais de vendas de couro (Capítulo 41 da NCM) em valores
relevantes desde sua abertura até o ano de 2014, conforme tabela abaixo, não há
notas de vendas de couro emitidas em 2015 (relação das notas fiscais no anexo no 55).
Fl. 5326
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

(...)
114. As demais informações sobre a empresa encontradas nos sistemas da RFB são
incompatíveis com estes valores das notas emitidas, conforme demonstraremos a
seguir.
115. Desde sua abertura até a presente data, a empresa não apresentou qualquer
declaração à RFB (DIPJ, DCTF, Dacon, GFIP ou Dirf) e não efetuou nenhum
pagamento de tributo no período (anexo no 56).
116. Em consulta aos sistemas da DOI e Dimob também não encontramos nenhum
registro de imóvel em nome da empresa (anexo no 57).
117. Os dois sócios da empresa também não apresentam qualquer patrimônio
declarado (consulta nas bases de DOI, Dimob, Dirpf ou Renavam) e nunca
efetuaram qualquer movimentação financeira em instituição bancária (anexo no
58).
118. O sócio Jones Simeão Siqueira apresentou declaração de imposto de renda
unicamente referente ao ano de 2013. Nesta declarou ter recebido R$ 31.200,00 de
pessoas físicas, deduziu R$ 10.800,00 a título de livro caixa e informou a ocupação
de profissional liberal ou autônomo, sem vínculo de emprego do tipo vendedor e
prestador de serviços do comércio, ambulante, caixeiro-viajante e camelô (anexo no 59).
119. O sócio Arivaldo de Jesus Santos também apresentou declaração apenas
referente ao ano de 2013, com a mesma profissão do sócio Jones e com
rendimentos recebidos de pessoa física no valor de R$ 30.000,00 e dedução do livro
caixa no valor de R$ 9.600,00 (anexo no 60).
120. Segundo Dirf enviada pela empresa Construtora em Casa Ltda (CNPJ no
00.897.902/0001-72) Arivaldo teria recebido R$487,47 em 2014 relativo a rendimento
de trabalho assalariado (anexo no 61). Não há rendimentos recebidos em outros anos
informados em Dirf.
121. Em visita ao endereço cadastral da pessoa jurídica não foi localizada
instalação compatível com empresa que teria faturado mais de 55 milhões de reais
em venda de couro num período inferior a dois anos, como observa-se na foto no 19
a seguir.
(...)
122. Também são incompatíveis com a suposta situação econômica da empresa as
residências dos seus proprietários, conforme observa-se das fotos no 20 e 21 a seguir,
tiradas nos endereços dos sócios Jones Simeão Siqueira (Rua Tupiniquins, 474, Bairro
Pequi, Eunápolis –BA) e Arivaldo de Jesus Santos (Rua Caminho 44, 41, Bairro
Alecrim II, Eunápolis – BA), respectivamente.
123. As diligências e fotos foram realizadas em abril de 2015 pela Coordenação-Geral
de Pesquisa e Investigação (Copei) da RFB.
(...)
B.2.5. Conclusão fornecedor SL Couros
124. Conforme demonstrado nos itens anteriores, a maior parte (77,45% em 2014) dos
fornecedores da empresa SL Couros são, na realidade, empresas “noteiras”
inexistentes de fato.
125. Além desse fato, outros dados encontrados nos sistemas nos levaram a concluir que
o objetivo da existência da SL Couros é na realidade a geração de créditos da não
Fl. 5327
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

cumulatividade para as empresas industriais e exportadoras no final da cadeia do
processo produtivo do couro, no presente caso, para a interessada Peles Minuano.
126. Como citado anteriormente no item 59, em 2014, 94,04% das vendas de couro da
SL foram para a Peles Minuano. Parte vendida diretamente (53,15%) e o restante,
40,89%, através da empresa Transportes Leather que adquiriu da SL e revendeu
para a Minuano (conforme item 148, em 2014, 97,24% das aquisições de couro da
Transportes Leather foram fornecidas pela SL e 99,73% de suas vendas foram para a
Minuano).
127. Consoante dados das notas fiscais eletrônicas emitidas, exibidos na tabela abaixo,
desde sua abertura até a presente data, a empresa SL faturou mais de R$ 28
milhões em venda de couro (relação mensal das notas no anexo no 21). No entanto, os
demais dados da pessoa jurídica, relativos ao patrimônio, funcionários, sócios e
recolhimentos de tributos, são incompatíveis com o porte das operações de couro
supostamente realizadas.
(...)
128. Segundo cadastro da RFB, a empresa SL Couros abriu em 22/11/2010 e está
localizada na Rodovia RST 453, km 8,5, S/N, Bairro Travessa em Venâncio Aires – RS.
Seu único sócio e responsável é a pessoa física Sérgio André Leonhardt, CPF no
503.413.080-72 (anexo no 62).
129. No ano de 2011 apresentou declaração de inatividade relativa ao ano-calendário
de 2010 e, desde então, declara-se como optante pelo lucro real (DIPJ no anexo no 63).
130. Consoante informações das GFIP (anexo no 64), desde 04/2011, data da primeira
declaração entregue, a empresa SL possui apenas três empregados e dois diretores,
todos admitidos em 01/04/2011 e informados com o CBO (Classificação Brasileira de
Ocupações) de oficial general das forças armadas. Na tabela abaixo os dados dos
trabalhadores na última GFIP apresentada, referente ao mês 07/2015.
(...)
131. Apesar de apresentar GFIP com dados da folha de pagamento, tendo em vista os
valores baixos das remunerações, a empresa só apresentou Dirf relativa ao ano-
calendário de 2014 na qual informou apenas dois pagamentos realizados ao
empregado Roque Alberto Kipper.
132. Em consulta às EFD-Contribuições da empresa SL Couros, verificamos que os
valores dos créditos e dos débitos do PIS/Pasep e Cofins não cumulativos são
praticamente iguais, ou seja, o saldo a pagar é praticamente zero em todos os
períodos. Nos períodos em que houve saldo a pagar apurado, este valor é irrisório, pois
representa menos de 3,5% do valor da contribuição apurada.
(...)
133. Conforme citado anteriormente, a empresa declara-se optante pelo Lucro Real, e
apurou débitos em DCTF a partir de 2011 nos valores abaixo.
(...)
134. Comparando-se os valores dos débitos apurados com o valor das vendas no ano
(notas fiscais eletrônicas de vendas emitidas), observa-se que aqueles representam
menos de 1% do faturamento total.
(...)
Fl. 5328
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

135. A empresa SL não possui imóveis em seu nome nas bases da DOI ou Dimob
(anexo no 65). Em consulta à base do Renavam (anexo no 66) identificamos apenas três
veículos em nome da empresa, duas camionetas Toyota Hilux SW4 (anos 2007 e 2011)
e um Chevrolet Cruze 2014.
136. Em consulta aos sistemas da DOI, Dimob e Renavam, não encontramos registros
de imóveis ou veículos em nome do proprietário da empresa Sérgio André
Leonhardt, CPF no 503.413.080-72 (anexo no 67). Este apresentou declarações de
imposto de renda (DIRPF) com rendimento médio de R$ 22.600,00 nos últimos cinco
anos, nas quais declarou na ficha de bens e direitos apenas as quotas de participação na
empresa SL Couros e uma pequena aplicação financeira (anexo no 68), conforme
demonstrado na tabela abaixo.
(...)
137. Diante do exposto, apesar de ser uma pessoa jurídica que cumpre algumas
obrigações tributárias, apresentando declarações e possuindo movimentação financeira,
o fato de grande parte de seus fornecedores serem comprovadamente empresas
inexistentes de fato, de apurar tributos em valores irrisórios se comparados ao seu
faturamento, de não possuir patrimônio relevante e de seu único proprietário não
possuir bens móveis ou imóveis, faz com que cheguemos a conclusão que a
existência da SL Couros tem como único objetivo gerar créditos da não
cumulatividade para as empresas industriais ou exportadoras no final da cadeia do
processo produtivo do couro.
138. Se compararmos o valor dos tributos confessados pela SL Couros, com o valor
do crédito gerado para a Peles Minuano, percebe-se que mesmo gerando débitos, a
existência de um intermediário fictício entre o fornecedor pessoa física e a
exportadora compensa, pois, o crédito gerado é superior ao custo tributário da
empresa interposta.
(...)
139. Assim, as aquisições de couro informadas na EFD-Contribuições como sendo do
fornecedor SL COUROS EIRELI devem ser excluídas da base de cálculo dos créditos
da não cumulatividade, por serem, na realidade, aquisições de couro fornecido por
pessoas físicas e em valores potencialmente superfaturados, dados os fatos acima
relatados.
140. Conforme descrito nos itens 23 a 32, a legislação determina que o direito ao crédito
aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no país e que este crédito deve ser líquido e certo.
141. Na tabela abaixo constam os valores mensais das aquisições de couro (NCM
41015010), da pessoa jurídica SL Couros (CNPJ no 12.977.388/0001-64), incluídas na
base de cálculo dos créditos da não cumulatividade pela interessada Peles Minuano e o
valor dos créditos de PIS/Pasep e Cofins glosados dos pedidos de ressarcimento do
período.
(...)
142. A relação das notas fiscais que compõem os valores da tabela acima, informadas na
EFD-Contribuições com o código de situação tributária 54 (Operação com Direito a
Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação)
constam no anexo no 69.
B.3. Fornecedor TRANSPORTES LEATHER (CNPJ no 09.562.180/0001-70)
Fl. 5329
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

143. Pelo histórico das EFD-Contribuições apresentadas, verificamos que desde 2012 a
Peles Minuano apura créditos sobre bens e serviços fornecidos pela Transportes
Leather. Inicialmente, o valor mais relevante era referente aos serviços de
transportes contratados, mas a partir do segundo trimestre de 2013 as aquisições
de couro passaram a representar a maior parte da base de cálculo do crédito
apurado. Como se observa da tabela abaixo, os valores mais relevantes se
concentraram no ano de 2014 e a partir de 2015 o valor das aquisições de couro reduz
significativamente.
(...)
144. O fato de um fornecedor, empresa transportadora, que prestava apenas
serviços de transportes passar a fornecer também matéria-prima (couro) em
valores bem significativos nos chamou a atenção, principalmente ao constatarmos
que o principal fornecedor de couro da Transportes Leather era a empresa SL
Couros Eireli, outro fornecedor da Minuano, que, conforme descrito no item B.2.5,
opera com o único objetivo de gerar créditos da não cumulatividade.
145. Passamos então a uma análise mais detalhada do fornecedor Transportes Leather
Ltda. – ME. A empresa está localizada na Rodovia RST 453, km 109, em Farroupilha –
RS. Iniciou suas atividades em 24/08/2008, com a atividade principal de transporte
rodoviário de cargas (cadastro anexo no 70).
146. Em consulta às EFD-Contribuições da Peles Minuano, verificamos que, no ano de
2014, a interessada adquiriu couro e serviços de transportes da Transportes
Leather num total de R$ 10.626.557,00, e sobre estas aquisições apurou crédito da
não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
147. Em consulta às notas fiscais de venda emitidas, verificamos que a Indústria de
Peles Minuano é a principal adquirente de couro da Transportes Leather. No ano
em análise, 2014, as vendas à interessada representaram 99,73% de todo couro
vendido pela Transportes Leather (relação mensal das notas de venda de couro
emitidas no anexo no 71).
(...)
148. Conforme demonstrado na tabela abaixo, o principal fornecedor de couro da
Transportes Leather é a empresa SL Couros Eireli (ver item B.2), representando
praticamente 100% do couro adquirido. Os dados foram extraídos da base de notas
fiscais eletrônicas e incluem todas as notas de vendas de couro emitidas para o
participante Transportes Leather no período de 01/2010 a 08/2015 (relação mensal das
notas no anexo no 72).
(...)
149. Em consulta ao histórico das declarações apresentadas pela empresa à RFB
verificamos que, nos primeiros anos de funcionamento, a principal atividade da
empresa era a prestação de serviços de transportes. Somente a partir de 2013 as
receitas de vendas de couro passaram a ter um valor representativo no total das
receitas apuradas. Na tabela abaixo apresentamos a evolução das receitas apuradas
pela empresa divididas em receita da prestação de serviço de transportes e receita de
vendas de couro. Os dados de 2008 a 2013 referem-se às informações prestadas nas
DIPJs apresentadas pela empresa (anexo no 73) e os dados de 2014 foram extraídos das
suas EFD-Contribuições (anexo no 74).
(...)
150. A primeira Gfip com informações sobre trabalhadores apresentada pela empresa
foi referente à competência de 04/2009. Nesta declaração foram informadas nove
Fl. 5330
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

pessoas físicas: dois diretores; quatro motoristas e três trabalhadores de carga e
descarga. Conforme consta da tabela a seguir, esta é uma folha de pagamento
compatível com uma empresa transportadora.
(...)
151. Como informado anteriormente, a partir de 2013, a principal atividade da empresa
passou a ser o comércio de couros. Em 2013, 86,81% da receita da empresa teve
origem nas vendas de couro e, em 2014, 93,37% (ver tabela de receitas auferidas
acima). No entanto, ao consultarmos as GFIP apresentadas (anexo no 75),
verificamos que a folha de pagamento da empresa manteve-se praticamente
inalterada. Em 12/2013, 12/2014 e na última GFIP entregue (08/2015) a empresa ainda
declarou apenas diretores, motoristas e trabalhadores de carga.
(...)
152. A partir de 04/2009 a empresa contratou somente três novos empregados, todos
para a função de motorista. Nenhum destes continua trabalhando na empresa.
(...)
153. Em consulta aos sistemas da DOI e Dimob não encontramos qualquer imóvel
registrado em nome da empresa (anexo no 76).
154. Tendo em vista o acima relatado, concluímos que a empresa Transporte Leather foi
constituída em 2008 com o objetivo de operar na atividade de transportes. Desde sua
abertura até o ano de 2012 a única receita relevante auferida foi em decorrência de
serviços de transportes prestados. Sua folha de pagamento contém apenas empregados
relacionados a esta atividade: motoristas e trabalhadores de carga e descarga. Em
consulta ao sistema Renavam verificamos que a empresa possui atualmente seis
caminhões e nenhum veículo de passeio (anexo no 77).
155. No entanto, a partir de 2013, conforme observa-se na tabela do item 149, a
empresa alterou sua atividade principal, a atividade de transporte que representava
91,08% de seu faturamento em 2012 passou a representar apenas 6,63% em 2013,
perdendo espaço para o comércio de couros.
156. Neste período a empresa aumentou significativamente seu faturamento,
praticamente 300% de 2012 para 2013, e 150% de 2013 para 2014. Porém, apesar
destas mudanças significativas, a empresa não contratou empregados para a nova
atividade e não adquiriu patrimônio. Segundo consta da contabilidade da empresa, em
dezembro de 2014 o imobilizado da empresa era composto apenas por veículos pesados,
no valor contábil de R$370.822,78 (balancete da Escrituração Contábil Digital no anexo
no 78).
157. Ante o exposto, consideramos que a Transportes Leather, que inicialmente
prestava serviços de transportes para a interessada Peles Minuano, a partir de
2013 passou também a emitir notas de vendas de couro com o intuito de gerar
créditos da não cumulatividade para sua cliente.
158. Tendo em vista os dados apresentados referentes ao patrimônio da empresa e a sua
folha de pagamento, que não sofreram alteração compatível com a mudança de ramo de
atuação principal, concluímos que a atividade de compra e venda de couro ocorreu
apenas no papel.
159. No ano de 2014 a Transportes Leather comprou couro da SL Couros (notas
eletrônicas) no valor de R$ 6.435.443,00 e vendeu este couro para a Peles Minuano
por R$ 9.797.029,00. Um lucro de 52,23%, que aumentou, na mesma proporção, o
Fl. 5331
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

crédito apurado na Minuano, tendo em vista que esta poderia ter adquirido o
couro diretamente da SL Couros pelos R$ 6.435.443,00.
160. Se compararmos o valor dos tributos confessados pela Transportes Leather, com o
valor do crédito gerado para a Peles Minuano, percebe-se que mesmo gerando débitos, a
existência da empresa é interessante, tendo em vista que o crédito gerado é superior ao
custo tributário da empresa interposta.
(...)
161. Praticamente todo couro (97,24%) adquirido pela Transportes Leather e
revendido para a Minuano foi adquirido da SL Couros, que, como sintetizado no
item B.2.5, adquire a maior parte de seu couro de empresas inexistentes de fato.
162. Assim, todos os indícios nos levam a crer que o couro adquirido pela interessada
foi originalmente fornecido por pessoas físicas e, através de interpostas pessoas chegou
à SL Couros e depois à Transportes Leather.
163. Pela análise dos fatos apresentados e do funcionamento de toda cadeia do couro
(ver gráfico no item 34) não podemos afirmar que o couro adquirido pela Peles
Minuano tenha tido origem em uma pessoa jurídica efetivamente constituída para atuar
na atividade de comércio de couro. Isto, por consequência, também coloca em dúvida o
valor real da operação, pois numa cadeia de pessoas interpostas, que operam somente no
papel, há grande probabilidade de as vendas de couro terem sido superfaturadas para
gerar valores relevantes de créditos da não cumulatividade.
164. Assim, as aquisições de couro informadas na EFD-Contribuições como sendo do
fornecedor Transportes Leather Ltda devem ser excluídas da base de cálculo dos
créditos da não cumulatividade pois não é possível a apuração com liquidez e certeza da
natureza e do valor das operações realizadas, podendo o couro ter sido fornecido na
realidade por pessoas físicas a valores inferiores aos que constam nos documentos
fiscais.
165. Conforme descrito nos itens 23 a 32, a legislação determina que o direito ao crédito
aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no país, e que o crédito deve gozar de liquidez e certeza.
166. Na tabela abaixo constam os valores mensais das aquisições de couro (NCM
41015010), da pessoa jurídica Transportes Leather Ltda (CNPJ no 09.562.180/0001-70),
incluídas na base de cálculo dos créditos da não cumulatividade e o valor dos créditos
de PIS/Pasep e Cofins glosados dos pedidos de ressarcimento do período.
(...)
167. A relação das notas fiscais que compõem os valores da tabela acima, informadas na
EFD-Contribuições com o código de situação tributária 54 (Operação com Direito a
Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação)
constam no anexo no 79.
B.4. Consolidação da glosa sobre créditos de fornecedores irregulares
168. Nas tabelas abaixo demonstramos os valores mensais dos créditos de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos glosados, referentes às aquisições dos fornecedores: R M
Ferreira – Com Imp e Exp de Couros (Item B.1); SL Couros Eireli (Item B.2) e
Transportes Leather Ltda (Item B.3).
(...)
Conclusão
Fl. 5332
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

169. Tendo em vista o exposto nos itens anteriores consolidamos abaixo os valores por
trimestre dos créditos de PIS/Pasep e Cofins a serem glosados no período de 01/2014 a
12/2014.
(...)
170. Ante o exposto, RECONHEÇO PARCIALMENTE o direito creditório
relativamente ao saldo credor de Cofins Não Cumulativa solicitado no pedido de
ressarcimento no 36906.43357.210115.1.5.19-6522 referente ao primeiro trimestre de
2014.
Esses fatos apurados vão de encontro às regras de desconto de créditos das
contribuições não cumulativas previstas nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, dentre elas,
aquela em que se restringe tal direito às aquisições devidamente tributadas, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (destaques nossos)
Nota-se que a lei exige “pagamento da contribuição” nas aquisições de bens ou
serviços para fins de desconto de crédito, requisito esse não presente nos fatos apurados nestes
autos, o que, por si só, já inviabiliza o pleito do Recorrente, uma vez não se tratar, conforme já
apontado, de mera inadimplência ou não pagamento dos tributos devidos, mas de um esquema
ilícito destinado a contornar ou, em outras palavras, se ajustar apenas formalmente a outra regra
prevista nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, qual seja, a que restringe o direito a crédito às
aquisições junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País, verbis:
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; (destaques
nossos)
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumento de defesa do
Recorrente.
I. Créditos na importação de bens e insumos.
Consta do Relatório Fiscal que, em alguns meses, os valores apurados de créditos
das contribuições PIS/Cofins não cumulativos não estavam compatíveis com os valores
efetivamente recolhidos a título de PIS-Importação e Cofins-Importação, razão pela qual se
procedeu à glosa dos créditos respectivos.
O Recorrente argumenta que a diferença apurada pela Fiscalização decorria do
fato de se tratar de importação de bens destinados ao ativo permanente, cujo aproveitamento de
créditos se dava à razão de 1/48 por mês, em conformidade com o art. 15, inciso V, §§ 3o, 4o e 7o
Fl. 5333
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

da Lei no 10.833/2003, combinado com o art. 1o, inciso XII, e § 1o, inciso II, da Lei no
11.774/2008, sendo apresentado imagem da EFD-Contribuições, registro F130.
Tal alegação do Recorrente se mostra, a princípio, em desconformidade com as
regras da não cumulatividade, pois, descontando-se créditos à razão de 1/48 por mês,
confrontados com as contribuições pagas na importação, teria sido apurado um crédito superior
ao que efetivamente aproveitado.
Por outro lado, conforme se verifica das tabelas presentes no Relatório Fiscal,
houve meses em que os valores das contribuições pagas na importação foram maiores que os
créditos descontados, situação essa que, em tese, daria verossimilhança ao argumento da defesa.
No entanto, a Fiscalização considerou os valores de forma anualizada, ou seja,
eventual crédito excedente em um mês foi considerado no mês seguinte, chegando-se ao final de
alguns trimestres com um somatório de créditos descontados superior às contribuições pagas na
importação.
O julgador de primeira instância já havia ressaltado que eventual discrepância
ocorrida na apuração da Fiscalização, nos termos aduzidos pelo Recorrente, já poderia ter sido
comprovada, por meio da escrita contábil-fiscal e dos documentos em que lastreada, na
Manifestação de Inconformidade, o que não ocorreu.
Na segunda instância, mais uma vez nada é trazido aos autos para comprovar as
alegações do Recorrente, que defendeu, na primeira instância, a necessidade de diligência para
suprir a sua própria inércia, num contexto em que a apuração da Fiscalização havia se dado a
partir da própria escrita digital da pessoa jurídica.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 5334
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer as decisões anteriores em razão da falta de comprovação inequívoca do pleito, dada a
ausência de esclarecimentos objetivos acerca dos fatos envolvidos e de apresentação dos
documentos imprescindíveis à demonstração e à comprovação dos créditos pleiteados.
Ainda que se considere o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente, repita-se, não se
desincumbiu do seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa. Não se deve admitir a
utilização do princípio da busca pela verdade material para se inverter o ônus da prova, uma vez
que, tratando-se de um direito que ele alega ser o detentor, cabe-lhe o dever de comprová-lo, sob
pena de indeferimento peremptório por falta de prova.
Nesse contexto, mantém-se a conclusão da Fiscalização acerca da matéria.
II. Créditos. Aquisições de couro.
O Recorrente se contrapõe às conclusões da Fiscalização abordadas no introito
deste voto aduzindo que ele estava sendo penalizado por não ter diligenciado junto a seus
fornecedores para se certificar de sua regularidade no cumprimento das obrigações tributárias,
sendo argumentado, ainda, que as aquisições de couro, devidamente comprovadas por notas
fiscais, efetivamente ocorreram, fato esse, segundo ele, registrado no relatório fiscal, em que se
consignou que nenhuma irregularidade havia sido detectada na escrituração contábil e fiscal da
pessoa jurídica.
Alega, ainda, que a DRJ não apreciou as provas trazidas aos autos na primeira
instância (comprovantes de inscrição dos fornecedores no CNPJ, notas fiscais, comprovantes de
pagamento, documentos do Fisco estadual, planilhas etc.), concluindo apenas com base no
argumento de que a regularidade das operações se dera apenas no aspecto formal.
De pronto, deve-se destacar que, nos presentes autos, não se controverte acerca da
efetiva aquisição das mercadorias, mas sobre o esquema delituoso forjado para se transformarem
aquisições junto a pessoas físicas em aquisições junto a pessoas jurídicas e, dessa forma,
cumprir, formalmente, o requisito previsto no inciso I do § 3o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, acima reproduzido, para fins de desconto de créditos das contribuições não
cumulativas.
Conforme já dito, o Recorrente não conseguiu desconstituir os resultados das
pesquisas e diligências realizadas na origem, em que se produziu um robusto conjunto de provas
da simulação ocorrida, já abordada no início deste voto, sustentando sua defesa apenas na
efetividade dos aspectos meramente formais das aquisições de couro, aspectos esses que se
mostraram incompatíveis com a realidade, como muito bem registrou a Fiscalização.
Não se mostra convincente o argumento de desconhecimento das irregularidades
apuradas no fornecimento de couro, pois, na aquisição de um volume robusto de insumos, em
valores que, muitas das vezes, ultrapassavam um milhão de reais, não se mostra verossímil que o
Fl. 5335
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

Recorrente desconhecesse a inexistência física de quase todos os estabelecimentos das pessoas
jurídicas com que negociava. Não se compra couro a ser utilizado na industrialização de
produtos destinados à venda sem verificação e comprovação prévias da qualidade do insumo.
Exemplificam essa constatação o pagamento a um fornecedor da cadeia por meio
de vários cheques de pequeno valor, emitidos e endossados a favor de terceiros (muito
provavelmente as pessoas físicas fornecedoras do couro) e a alteração súbita do objeto social da
empresa de transporte que prestava serviços de frete ao Recorrente desde 2008, passando a
fornecer couro em 2013, atividade que passou a corresponder à quase totalidade do seu
faturamento nesse ano.
A curta existência dos referidos fornecedores também desfavorece os argumentos
de defesa, evidenciando-se gritante a artificialidade das operações sob comento.
Por fim, argumenta o Recorrente que, de acordo com decisões do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e do CARF, encontrando-se a mercadoria adquirida acompanhada da
correspondente nota fiscal, deve prevalecer a boa-fé do adquirente, argumento esse que também
não se sustenta diante das muitas constatações já presentes neste voto, assim como diante do teor
das decisões apontadas pelo Recorrente, ambas referindo-se a pessoas jurídicas declaradas,
posteriormente, inidôneas, pois, aqui, está-se diante de pessoas jurídicas inexistentes de fato,
embora formalmente constituídas.
O cumprimento meramente formal dos requisitos da lei não pode se sobrepor à
verdade material dos fatos devidamente demonstrados, sob pena de se reduzirem as normas
jurídicas a objeto de manipulação para os mais diversos fins, muitos deles infracionais ou
ilícitos.
Esta turma julgadora, em outra composição, já decidiu, por unanimidade de votos,
nesse mesmo sentido, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011, 2012
(...)
FORNECEDORES. CIRCULARIZAÇÃO.
Auditoria efetuada junto aos fornecedores do contribuinte que indique a
inexistência de fato destas empresas leva à conclusão de que estes fornecedores não
efetuaram nenhuma venda de mercadorias.
CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ.
Havendo elementos para descaracterizar a boa-fé do adquirente e a regularidade e
efetividade das operações afasta-se a jurisprudência vinculante do Superior
Tribunal de Justiça a respeito.
(Acórdão no 3201-006.160, rel. Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, j. 20/11/2019)
Portanto, também aqui se nega provimento ao recurso.
Fl. 5336
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Declaração de Voto
Com a devida vênia à bem fundamentada e arrazoada decisão do i. Relator e os
pares que o acompanharam, manifesto minha divergência quanto à valoração dos fatos e
documentos trazidos aos autos.
Não discordo, em absoluto, de que a Fiscalização trouxe elementos sólidos e
fundamentação consistente com a existência de operações destinadas a burlar o recolhimento de
tributos e a geração de crédito ficto aos adquirentes das mercadorias negociadas (couro).
Contudo, em meu entendimento, qualquer imputação decorrente da verificação de
fraude ou simulação apenas podem ser imputados àqueles que com estas concorreram.
Como disposto no art. 121, parágrafo único, inciso II, do CTN, apenas pode ser
responsabilizado pela obrigação tributária, na condição de contribuinte, aquele que “tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador”. Assim, por
óbvio, o art. 124, I do CTN, limita a atribuição de solidariedade pela obrigação tributária apenas
às “pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
Consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, para configuração do “interesse comum” deve restar demonstrado não o “mero
benefício econômico”, mas o interesse jurídico, ou seja, a participação pessoal e direta do
“contribuinte solidário” na prática dos atos caracterizados como fraude.
Veja-se recente decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013,
2014 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I,
DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
O interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de
responsabilidade solidária é jurídico, e não meramente econômico. O interesse jurídico
comum deve ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao
Fl. 5337
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

lançamento, e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da
prática dos atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto
pode ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial. Em se
tratando de autuação relativa a omissão de receitas, caracterizam confusão patrimonial a
prova de recebimento de benefício financeiro injustificado, assim como a prova da
interposição de pessoas existentes meramente no papel e cujo patrimônio é constituído
de bens essenciais à atividade da contribuinte e antes a ela pertencentes.
(Acórdão no 9101-006.631, 1a Turma CSRF, julgado em 11/07/2023.
Na hipótese dos autos, compreendo que há sólida comprovação acerca da
existência das operações fraudulentas praticadas por parte dos fornecedores da Recorrente.
Contudo, não há qualquer prova, ainda que indiciária, da participação direta do
Recorrente na prática de tais atos.
Pelo contrário, todos os indícios apontam para o desconhecimento por parte do
Recorrente, tais como (i) comprovação de pagamento e recebimento de todas as mercadorias
realizada ainda no curso do processo fiscalizatório; (ii) comprovação de conferência de
regularidade das fornecedoras à época das operações (iii) dentre mais de uma centena de
empresas identificadas pela Fiscalização, apenas 2 figuraram como fornecedoras diretas da
Recorrente e outras 2 como indiretas, com a existência de outras 2 empresas intermediárias
(conforme aduz o próprio Parecer Fiscal), (iv) dentre o total de aquisições de peles realizadas
pela Recorrente, apenas o correspondente a 7% originaram-se dos fornecedores tidos como
fraudulentos.
A meu ver, dentro até mesmo dos parâmetros senso comum, é irrazoável
conjecturar que uma empresa, com o volume de operações da Recorrente, se dedicasse à
participar de uma fraude tão bem engendrada para a obtenção de um ganho econômico
proporcionalmente irrisório.
Logo, é necessário muito mais do que indícios para que se possa lograr afastar a
presunção de boa-fé do contribuinte, destacando que, no caso analisado, não identifico, dentre as
provas apresentadas pela Fiscalização, sequer a presença de indícios da participação da
Recorrente ou mesmo de que tivesse conhecimento dos fatos.
É princípio geral de direito, decorrente do próprio texto constitucional, que a boa-
fé do agente jurídico é sempre presumida, apenas podendo ser afastada mediante prova de que
agiu com má-fé, sendo, ademais, imposição legal constante do art. 113 do Código Civil
Brasileiro, com destaque para o inciso V:
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do
lugar de sua celebração.
§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:
I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 5338
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida,
inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes,
consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de
lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Não vejo como, no caso concreto, que seja razoável exigir da Recorrente cuidados
além daqueles que foram claramente adotados quando da concretização dos negócios jurídicos e
que se podiam depreender das informações disponíveis à época (confirmação de regularidade e
efetivo pagamento e recebimento das mercadorias), mormente porque as averiguações realizadas
pela Receita Federal ocorreram em momento posterior às operações glosadas.
Ademais, não existiria qualquer racionalidade econômica, seja em se exigir que a
Recorrente fizesse, por exemplo, uma verificação física da sede de todas as empresas
fornecedoras ou tratasse pessoalmente com cada um de seus sócios constantes dos registros
sociais, seja em presumir que o contribuinte se dedicasse ao cometimento de fraude sem que
obtivesse razoável benefício econômico.
Ademais, destaco posicionamento já firmado por esta Turma, em processo de
minha relatoria, em situação semelhante à presente, firmado sob o no 3201-003.038, cujo
posicionamento que prevaleceu foi:
Quando do julgamento de matéria bastante similar a presente (Processo no
15586.720716/201211, Acórdão no 32013.201.002.083), me manifestei em sede de
Declaração de voto nos seguintes termos:
O cerne da questão diz respeito à verificar se os meios de prova acerca da
fraude podem ser imputados à Recorrente.
Alega a RFB que as empresas vendedoras de café teriam sido constituídas de
forma fraudulenta, com amplo conjunto probatório.
No caso concreto, a conseqüência da fraude verificada está sendo imputada a
terceiro, à compradora do café para fins de exportação.
Entendo que, para que a Recorrente possa ser penalizada em razão das
supostas fraudes identificadas, seria necessária a comprovação de que esta
participou das operações tidas por fraudulenta.
Com base em jurisprudência já pacificada no âmbito do STJ, não vejo como
imputar a terceiros quaisquer consequências advindas de operações
fraudulentas das quais não participou.
Até porque, é princípio básico constitucional que a pena jamais poderá
ultrapassar a pessoa do condenado.
Compreendo
a
necessidade
de
se
estabelecer
procedimentos
padronizados/unificados para aprimoramento do processo fiscalizatório. É o
que a professora Misabel Derzi de "princípio da praticidade". Todavia, em
Fl. 5339
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

respeito aos princípios da legalidade, é certo que a praticidade jamais poderá
se converter em presunção.
Também ressalto que, conforme assaz debatido nessa turma julgadora, é certo
que o ônus da prova no processo fiscal deve ser atribuído ao contribuinte na
hipótese de ressarcimento, e, à fazenda, nas autuações fiscais.
Contudo, não há como negar que não se discute, nos autos, a existência do
crédito, o que atrairia o ônus probatório para o contribuinte. A aquisição
ocorreu e, nos termos da legislação de regência, esta aquisição gera,
efetivamente, direito à crédito para o adquirente.
No caso, a questão da prova se resume à suposta ocorrência de fraude e mais,
de que a Recorrente tenha efetivamente participado dessa fraude ou dela
tivesse ciência.
Imputar à Recorrente o ônus de comprovar que não participou da fraude é
imputar a produção de prova negativa, o que é absolutamente rechaçado pelo
sistema jurídico pátrio.
Ultrapassada a questão relativa à ocorrência ou não de fraude, já que, como
ressaltei, esta prova se faz despicienda na hipótese dos autos, é preciso
analisar, exclusivamente, eventuais elementos de prova quanto à participação
da Recorrente na suposta fraude.
Alega a Fiscalização, essencialmente, que as empresas vendedoras não
apresentaram DIPJ no período objeto da autuação, e que se encontravam com
o CNPJ baixado.
Ora, quanto às DIPJs, entendo não ser possível a utilização desse meio de
prova em face da Recorrente, uma vez que esta não tem qualquer forma de
acesso à tais documentos, protegidos pelo sigilo fiscal.
Quanto ao fato dos CNPJs terem sido baixados em 31/12/2005, de igual
modo não há como legitimar tal argumento, uma vez que, no caso dos autos,
os créditos glosados são relativos ao 1o trimestre de 2005.
Me socorrendo às lições de Sacha Calmon, nos termos do art. 142 do CTN, a
atividade de lançamento é privativa da administração tributária. Nesse
sentido, é a esta que compete, exclusivamente, fiscalizar. Não se pode
imputar aos contribuintes o dever de fiscalizar um ao outro.
E, ao meu ver, é esta, exatamente, a situação verificada nos autos.
A Recorrente está sendo responsabilizada pelo fato de não ter fiscalizado a
regularidade de seus fornecedores. o que, a meu ver, não pode ser
chancelado, sob pena de subversão à própria segurança jurídica.
A despeito da fraude, a adquirente suportou o ônus do crédito na aquisição
das mercadorias, não sendo legítima a exclusão destes de sua escrita fiscal.
Diante do exposto, face à clara e incontroversa ausência de provas quanto à
participação da Recorrente em qualquer ato fraudulento na constituição das
pessoas jurídicas tidas por fictícias, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário para exonerar o crédito fiscal lançado.
A meu ver, a situação dos presentes autos é bastante similar à examinada naquela
oportunidade. Muito embora, como já dito, a operação conjunta MPF, PF e RFB tenha
se baseado na coleta de provas robustas acerca da criação de pessoas jurídicas
fraudulentas, entendo que a não há prova de conluio da Recorrente.
Fl. 5340
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-010.712 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724560/2014-29

O Relatório Fiscal limitase a demonstrar que os Maquinistas seriam pessoas jurídicas
fictícias, e que a Recorrente adquiriu café dessas pessoas jurídicas. Contudo, não há
qualquer prova no sentido de que a Recorrente teria participado da criação de tais
pessoas jurídicas fictícias, ou mesmo que teria imposto a eventuais fornecedores pessoas
físicas a utilização de tal intermediação.
Ou seja, tenho que a questão não se subsume ao fato de que a Recorrente adquiriu
mercadorias das pessoas jurídicas tidas por fictícias. Isso é inconteste nos autos e
reconhecido pela contribuinte. O que se extrai é que, no caso específico dos autos, não
há provas de que a Recorrente tenha participação nos eventos fraudulentos
identificados, a meu ver, condição sine qua non para que se possa atribuir a
responsabilidade tributária.
Portanto, concluo que, diante do conjunto probatório existente nos autos, não vejo como
suportar o lançamento fiscal ora combatido no que se refere às glosas lançadas nesse
tópico do Auto de Infração.
Tanto na situação examinada naquela oportunidade, quanto aquela retratada nos
presentes autos, entendo ser hipótese de aplicação direta do comando contido na Súmula no 509
do STJ:
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda.
Em que pese o referido verbete ter se manifestado especificamente quanto ao
ICMS, entendo que a similitude das situações fáticas geradoras tanto do crédito desse imposto,
quanto do PIS e da Cofins, assemelham-se a ponto de justificar sua aplicação ao caso concreto.
Diante do exposto, tendo concluído que a Fiscalização não logrou comprovar,
sequer por meio de indícios, de que a Recorrente agiu com má-fé na realização das operações
questionadas, entendo que devem ser revertidas as respectivas glosas, mormente ante a
incontroversa comprovação de pagamento e recebimento das mercadorias.
(assinado digitalmente)
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 5341
DF CARF MF
Original